Tribunal: TJDFT
Processo: 0731186-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. INCAPACIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de interdição, indeferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, por meio da qual os autores pretendem a nomeação da parte autora/agravante como curadora provisória de sua genitora (ré).
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 74595013).
3. A 16a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se é viável, à luz dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, nomear a agravante como curadora provisória de sua genitora (agravada), idosa diagnosticada com Doença de Alzheimer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De acordo com o art. 84, § 3o, da Lei Brasileira de Inclusão (ou Estatuto da Pessoa com Deficiência), a curatela constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e deve perdurar o menor tempo possível. Estão sujeitos a essa medida aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, a teor do art. 1.767 do Código Civil, com a redação alterada pela Lei Brasileira de Inclusão.
6. O Núcleo de Perícias Psiquiátricas e Psicossociais (NERPEJ) deste e. Tribunal expressamente pontuou que, após avaliação psiquiátrica da ré/agravada, “não foram constatados sintomas ou alterações comportamentais que pudessem ser considerados como prova inequívoca de incapacidade civil”. O referido órgão técnico ressaltou a necessidade de “uma Avaliação Neuropsicológica da pericianda para uma conclusão definitiva”, a qual ainda pende de realização nos autos de origem.
7. Se pendente a realização de exame pericial com a finalidade de apurar a suposta incapacidade civil da parte ré/agravada, não há falar em concessão de tutela provisória com a finalidade de nomear curador provisório.
8. A simples alegação recursal de gestão patrimonial temerária ou o apontamento quanto ao fato de a ré/agravada ser diagnosticada com Doença de Alzheimer não é suficiente, por si só, para concluir pela existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.